Tribunal: TJDFT
Processo: 0718383-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE MOTOCICLETA E VEÍCULO. PROVAS INSUFICIENTES. PERÍCIA INCONCLUSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu NIKSON GLEYSER GERALDO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos inicial e contraposto, sob o fundamento de que não há, pelos elementos de prova constantes dos autos, como reputar configurada a culpa do réu pela ocorrência do acidente, e nem a culpa do autor. Em sede recursal (ID 32238158), aduz a parte recorrente que a culpa pelo evento decorreu exclusivamente da parte recorrida em razão da motocicleta estar com folga no freio e o pneu desgastado no momento da colisão. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido contraposto seja julgado procedente.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 32238262). Custas e preparo recolhidos (ID 32238261 e 32238261). Contrarrazões apresentadas (ID 32238269). Deixo de conhecer o pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões, pela inadequação da via eleita.
3. O autor narra que, em 01/05/2021, por volta das 13h38, trafegava em sua motocicleta Yamaha YBR 150 Factor, placa REJ 4J89, chassi 9C6RG3150M0043723, RENAVAM 01252912681, pela via O-3, nas proximidades do conjunta A da QNO 1, ao lado da Feira Olímpica, quando foi atingido pelo veículo do réu, um HONDA/Fit, placa OVV-4629/DF, chassi 9C6RG3150M0043723, que saiu subitamente de um estacionamento e ingressou na via sem sinalizar a manobra, ocasionando a colisão.
4. O réu, ora recorrente, apresentou pedido contraposto, alegando que o acidente foi provocado pelo autor, que colidiu na parte traseira de seu automóvel. Sustentou que há laudo que concluiu que a motocicleta estava com folga no freio e pneu desgastado, circunstâncias que também teriam contribuído para a colisão, além da imprudência autor, condutor da motocicleta.
5. Pela análise do acervo fático probatório trazido aos autos (comunicação de ocorrência policial de ID 32238122 e laudo pericial com fotos de ID 32238147), verifica-se a dinâmica do acidente que o veículo do autor atingiu a porção traseira direita do veículo do réu. No entanto, o laudo pericial foi inconclusivo quanto a causa determinante do acidente.
6. Como bem destacado pelo juízo a quo: “A presunção de culpa daquele que colide com a parte traseira do veículo que segue a sua frente é relativa (iuris tantum), e assim, somente é afastada mediante a prova de que o evento danoso foi provocado pelo condutor que trafegava à frente.”
7. Assim, como as partes não produziram provas suficientes para demonstrar com exatidão a causa da colisão, irretocável a sentença de julgou improcedentes ambos os pedidos.
8. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas pagas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.